Tribunal: CARF
Processo: 10880.940601/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.940601/2010-22
ACÓRDÃO
1004-000.267 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAIKISHA DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO.
Uma vez esclarecido o equívoco quanto à duplicação/preenchimento da
DCOMP, e considerando que o fundamento do despacho decisório não se
sustenta diante das circunstâncias fáticas ora esclarecidas, o ato da não
homologação não mais subsiste, devendo as respectivas cobranças serem
exoneradas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.267 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940601/2010-22
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 171/193) interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 16-84.017, proferido pela 7a Turma da DRJ/SPO (fls. 161/164), o
qual julgou a manifestação de inconformidade improcedente.
Em resumo, o presente processo é decorrente da não homologação de
compensações declaradas em DCOMP’s, sob a premissa de insuficiência de crédito de Saldo
Negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 2002.
Em sede de manifestação de inconformidade (fls. 22/24, emendada às fls. 110/113),
a contribuinte sustenta, em resumo, que:
... a autoridade fiscal interpretou erroneamente as informações do Per/Dcomp e
que tem direito ao saldo negativo de IRPJ de R$ 219.110,18, pois efetuou
recolhimento de estimativas mensais do IRPJ no valor de R$ 1.206.033,66,
relativamente ao ano-calendário 2002, acrescido de R$ 92.551,48 de IRRF,
totalizando R$ 1.298.585,14 de imposto recolhido no ano calendário.
Posteriormente, em 20/09/2010, complementou a manifestação dizendo que
efetuou urna primeira compensação em 11.10.2006 pelo Per/Dcomp
24393.39915.111006.1.7.02-2799 e, equivocadamente, enviou uma segunda
compensação em 11.12.2007, pelo Per/Dcomp 11629.12997.111207.1.3.02-6688,
utilizando o mesmo crédito de R$ 190.000,00, do saldo negativo do IRPJ do ano-
calendário 2002, contra um mesmo débito de janeiro de 2003, ou seja,
compensando o débito em duplicidade.
Argumenta que não houve má-fé e o referido débito foi quitado através da
primeira compensação, por pagamento mediante Darf e compensação pelo
Per/Dcomp 04307.87079.10120.31302.9380.

Tramitado o feito, a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente sob
a seguinte motivação:
... verifica-se pelo Per/Dcomp em questão, às fls.114/122, que o total das parcelas
de crédito indicadas pela contribuinte para compor o saldo negativo do IRPJ
período remonta a R$ 479.506,80, o qual é inferior ao imposto devido apurado na
DIPJ/2003, de R$ 1.079.474,96, somatório dos valores da Ficha 12A-linhas 1 a
3(fls.72).
A esse respeito, a requerente foi intimada no curso da análise a retificar a DIPJ
correspondente ou apresentar PER/DCOMP retificador, detalhando corretamente
o crédito utilizado para compor o saldo negativo do período, conforme Termo de
Intimação 724078701(fls.4), cientificado à contribuinte em 09/11/2007.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.267 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940601/2010-22
3
Não obstante as inconsistências apontadas, a manifestante não apresentou
Per/Dcomp retificador e, agora, também não esclarece a respeito das informações
prestadas no presente Per/Dcomp em divergência com os valores da DIPJ,
limitando-se a mesma a informar equívoco no envio de outro Per/Dcomp, o qual,
porém, não tem relação com as inconsistências deste Per/Dcomp.
Ademais, mesmo que a requerente tivesse admitido erro no preenchimento do
Per/Dcomp em referência, deveria a mesma ter juntado os comprovantes das
retenções na fonte, bem como a tributação dos rendimentos correspondentes e a
efetividade das compensações com saldos de períodos anteriores.
[...]
Ante todo o exposto, carece o crédito pleiteado dos atributos de liquidez e
certeza, requeridos para que o crédito seja utilizado na compensação de débitos
(art.170 do CTN), razão pela qual voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade interposta pelo requerente, MANTENDO os
efeitos legais do despacho decisório.

Intimada da decisão, a contribuinte interpôs o recurso voluntário, onde
basicamente reitera as alegações de defesa e questiona algumas premissas adotadas pela decisão
a quo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
De acordo com o despacho decisório (fl. 2), duas foram as DCOMP objeto de não
homologação: 24393.39915.111006.1.7.02-2799 (fls. 13/21, transmitida em 11/10/2006) e
11629.12997.111207.1.3.02-6688 (fls. 9/12, transmitida em 11/12/2007). Ambas tiveram como
objeto a compensação do mesmo débito (principal de R$ 190.000,00), referente à parte da
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.267 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940601/2010-22
4
estimativa de IRPJ apurada em janeiro de 2003, declarada em DCTF – fl. 138, com o mesmo
crédito (parte (R$ 215.482,24) do Saldo Negativo de IRPJ-AC2002 (de R$ 219.110,18 - principal).
Ou seja, houve transmissão de dois PER/DCOMP’s referentes ao mesmo crédito (e
débito), o que induziu o entendimento de que a contribuinte teria tentado compensar um valor de
R$ 380.000,00, quando, na verdade, compensou duplamente o débito de R$ 190.000,00, valendo-
se equivocadamente de dois PER/DCOMP’s diferentes.
A duplicação das declarações de compensação, é certo, restou comprovada, de
modo que a neutralização dos efeitos da não homologação da “segunda declaração” (de final
6688) já seria medida que se impõe.
Quanto ao mérito do direito creditório propriamente dito, cumpre observar que a
DRJ se equivocou quanto ao valor passível de dedução, de R$ 479.506,80, ao invés de
R$ 1.298.585,14. Confira-se (fl. 72):

Como se vê, na DIPJ realmente foi apurado o Saldo Negativo de R$ 219.110,18, que
corresponde justamente ao crédito ora pleiteado.
Ressalte-se, ainda, que a PER/DCOMP (fls. 114/122) acabou na verdade
decompondo o Saldo Negativo quando discriminou as estimativas pagas no ano, mais
precisamente nas últimas linhas de cada competência (fls. 117/119 - “valores utilizados para
Compor o Saldo Negativo do Período”: 10,00 + 10,00 + 10,00 + 10,00 + 10,00 + 92.491,48 +
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.267 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940601/2010-22
5
51.512,37 + 75.046,33 = 219.110,18, mas isto depois de demonstrar a totalidade das estimativas
pagas e do IRRF que lhe foi retido no período, que nunca foram questionados pelo Fisco.
Nesse contexto, esclarecido o equívoco quanto à duplicação/preenchimento da
DCOMP, e considerando que o fundamento do despacho decisório não se sustenta diante das
circunstâncias fáticas ora esclarecidas, o ato da não homologação não mais subsiste, de modo que
as respectivas cobranças devem ser exoneradas, o que prejudica a análise dos pedidos
subsidiários.

Conclusão
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 200
DF CARF MF
Original